Tribunal: TCU
Processo: 008.788/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo fiscalizar as obras de construção do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, no segmento da BR-493/RJ. Análise das oitivas, razões de justificativa e o cumprimento de determinações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, no segmento da BR-493/RJ compreendido entre o entroncamento com a BR-040 e o entroncamento com a BR101 (Sul); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitivas, com fundamento nos arts. 2o, 5o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. considerar parcialmente atendidas as determinações constantes do item 9.4 do Acórdão 2168/2011-TCU-Plenário ; 9.3. enviar cópia desta deliberação ao DNIT, à Seinfra/RJ, e ao DER/RJ, e notificar os responsáveis.